Tribunal: STF
Processo: RE 77081
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-14
Data de publicação: 1974-02-14

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESERTO - IBGE.
DECISÃO QUE; CONSIDERANDO O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA COMO FUNDAÇÃO QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA, JULGOU
DESERTO O SEU RECURSO, POR FALTA DE DEPOSITO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA A LEI FEDERAL, MAS NÃO OFENSA A CONSTITUIÇÃO. -
IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO SER CONHECIDO (SÚMULA 505).